Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. EMPRÉSTIMO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. NATUREZA JURÍDICA DA TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes possuem o direito à produção de provas, como forma de demonstrarem suas alegações, visando ao deferimento ou ao afastamento da respectiva tutela jurisdicional pretendida pelo autor.
2. Conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
3. Ausente a comprovação da celebração do negócio jurídico alegado, não há como imputar à ré a obrigação de restituir os valores supostamente emprestados.
4. Eventual error in procedendo decorrente de afronta ao Princípio do Contraditório não é suficiente para cassação da Sentença quando, em atenção à Primazia do Mérito, a prova requerida não seria suficiente para modificar a convicção do Magistrado.
5. Recurso conhecido e não provido.